Tribunal: TJMT
Processo: 0005104-44.2017.8.11.0050
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005104-44.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VOLMIR PAULO PETRY - CPF: 309.133.901-78 (APELANTE), TASSIANE AGNES DETOFFOL - CPF: 026.416.881-07 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPENSAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Volmir Paulo Petry contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada por Agro Valor Comércio e Representações Ltda., e, por consequência, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial referente à cobrança de R$ 206.987,91, valor decorrente da entrega de insumos agrícolas representados por notas fiscais vinculadas à Cédula de Produto Rural.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral; (ii) saber se é possível a compensação da dívida com valor pago em outro contrato; (iii) saber se há excesso de cobrança quanto aos encargos incidentes na Cédula de Produto Rural.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa se impõe diante da suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando as provas requeridas são irrelevantes à formação do convencimento do juízo.

4. A compensação exige demonstração da liquidez, exigibilidade e homogeneidade dos créditos opostos, ônus do qual não se desincumbiu o embargante, que alegou genericamente o pagamento parcial da obrigação sem vinculação direta às notas fiscais cobradas.

5. A alegação de excesso de cobrança fundada na limitação de juros moratórios e multa contratual não se sustenta, porquanto inaplicável às Cédulas de Produto Rural o regime jurídico do Decreto-Lei nº 167/1967, conforme orientação do STJ, admitindo-se a incidência dos encargos contratualmente pactuados.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso Desprovido
.
Majorado
os honorários advocatícios (11%)

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado em prova documental suficiente.

2. É indevida a compensação não comprovada por documentos que demonstrem liquidez, exigibilidade e correlação objetiva entre os valores pagos e os valores cobrados.

3. Não se aplica às Cédulas de Produto Rural a limitação legal de encargos prevista para as Cédulas de Crédito Rural."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
Volmir Paulo Petry
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta, MT, nos autos dos “
Embargos à Monitória”
opostos em “
Ação Monitória
” movida em seu desfavor por
Agro Valor Comércio e Representações Ltda.

Prolatada a sentença (ID. 253224170):

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da pretensão monitória para
CONVERTER
o mandado inicial em mandado executivo, devendo o Requerido pagar à parte autora o valor de R$ 206.987,91 (duzentos e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais, e noventa e um centavos), montante sobre o qual deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação.

O feito deve prosseguir na forma prevista do artigo 701, § 2°, do CPC (cumprimento de sentença por quantia certa).

Condeno o Requerido nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões recursais de ID. 252981682, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de ocorrência de
cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide, que tolheu direito a produção de prova em audiência de instrução.

No mérito, acusa erro em sentença apelada, que improcedeu os Embargos Monitórios com o fundamento que a tese de compensação deve ser tratada em reconvenção ou ação própria e não no mérito dos Embargos.

Alega ter convencionado a compensação do valor pago referente à dívida consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº 303.604.344, em favor do banco embargado, no montante de R$ 56.641,59 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Sustenta haver excesso na cobrança arbitrária de correção monetária, juros de mora e encargos contratuais.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada/reformada a sentença, a acolher os Embargos Monitórios e improcedência da monitória.

Contrarrazões apresentadas (ID. 253224196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
,
ao argumento de necessidade de produção de prova oral, a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os Embargos à Execução, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida remanescente oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciada na cobrança de notas fiscais na relação contratual estabelecida em Cédula de Produto Rural, todos juntados aos autos da monitória sob o ID. 253224154.

Assim, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de oitiva das partes e testemunha, uma vez que a prova documental acostada aos autos, é suficiente para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo na ausência de qualquer indício de inexistência da dívida exigida.

Logo, é desnecessária a produção de prova outra para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Consoante se infere dos autos, trata-se de ação monitória ajuizada por
AGRO VALOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
em desfavor de
VOLMIR PAULO PETRY
, visando à cobrança da quantia de R$ 206.987,91 (duzentos e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), decorrente de fornecimento de produtos representados por cinco notas fiscais emitidas entre os anos de 2012 e 2013.

Conforme alegado o Apelante emitiu uma Cédula de Produto Rural comprometendo-se a entregar 417.000 kg de soja à Apelada, como forma de pagamento por insumos agrícolas. Contudo, os insumos inicialmente adquiridos foram insuficientes, levando à necessidade de novas compras, em prática comum no agronegócio chamada “repique”.

Essas compras adicionais foram feitas sem aditivo contratual, sendo formalizadas apenas por notas fiscais, uma vez que não era possível prever previamente a quantidade necessária.
A dívida dessas aquisições – repique soja somou o valor de R$ 65.505,81.

Posteriormente, o Apelante também comprou insumos para o cultivo de
milho em safrinha
, acumulando nova dívida no valor de
R$ 58.514,67
.

Com o objetivo de quitar parte do montante devido, as partes acordaram que o Apelante efetuaria o pagamento de R$ 56.641,59, valor este correspondente à Cédula de Crédito Bancário n.º 303.604.344, o que de fato foi cumprido. Contudo, o referido pagamento não foi suficiente para extinguir integralmente a obrigação, restando um saldo devedor no valor de R$ 67.378,89, dos quais R$ 58.514,67 referem-se à dívida ora cobrada neste feito, relacionada à safra de milho safrinha.

Neste importe, a Requerente cobra o referido valor, em venda de mercadorias ao Requerido, com vencimentos pactuados, restando inadimplente desde janeiro de 2013. As notas fiscais que fundamentam a pretensão são:

NF nº 12891
– R$ 6.026,10;

NF nº 12687
– R$ 3.199,34;

NF nº 12357
– R$ 28.800,00;

NF nº 12057
– R$ 8.359,75;

NF nº 11785
– R$ 12.129,48.

O requerido apresentou
embargos monitórios
com pedido de tutela de urgência pleiteando pela retirada do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

No mérito, sustenta que não possui valores em aberto com a Embargada, uma vez que teria efetuado a compensação, com o pagamento decorrente do contrato nº 303.604.344, no valor de R$ 56.641,59 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), além de excesso na cobrança com a incidência de juros de mora e multa contratual acima do permitido em Código de Defesa do Consumidor.

Inobstante a recusa ao pagamento na forma arguida, o Embargante não negou a existência do débito cobrado na presente ação monitória.

O juízo de primeiro grau
rejeito
os embargos monitórios e por consequência
julgou procedente a ação monitória
, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, constituindo de pleno direito o titulo executivo, nos termos do artigo 702, §8º do CPC e declaro devido o valor de R$ 206.987,91 (duzentos e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais, e noventa e um centavos).

Insurge-se o embargante contra a sentença a reconhecer a compensação de valor e excesso de cobrança, a extinguir a ação monitória pela procedência dos embargos.

No que se refere à cédula de produto rural firmada pelas partes (ID. 253224154), cumpre destacar, inicialmente, que a lei que regula a modalidade contratual (Lei nº. 8.929/1994) é omissa em relação à especificação de quais encargos (sejam aqueles inerentes ao período de normalidade, sejam aqueles atinentes ao período de inadimplência) devem incidir sobre os valores contratados.

No intuito de regular a situação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que a cédula de produto rural possui a mesma natureza das cédulas de crédito rural, sendo aplicáveis, desse modo, as disposições contidas no Decreto-Lei nº. 167/1967. Em referência (AgInt no AREsp 906.114/PR; AgRg no REsp 1352423/MT (2012/0233053-4)

No entanto, existe entendimento recente no STJ, no sentido de que, por se tratar de Cédulas distintas,
o regramento das Cédulas de Crédito Rural não se aplica de forma subsidiária, por falta de previsão legal, às Cédulas de Produto Rural
, razão pela qual não seria o caso de limitar os juros moratórios em 1% ao ano. Com referência (REsp 1435979/SP; REsp 1049984/MS; AgInt no REsp 1569408/MT (2015/0283759-5).

Nesse sentido, formou-se entendimento neste Sodalício Matogrossense:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULAS RURAIS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - INOCORRÊNCIA - MULTA MORATÓRIA - DE 10% PARA 2% - JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS EM 1% AO ANO - INAPLICABILIDADE APENAS PARA AS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE TJLP - PERMITIDO, DESDE QUE PREVISTO EXPRESSAMENTE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INCIDÊNCIA INDEVIDA - JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS 12% AO ANO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, as ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, e por isso o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal a partir do Código Civil de 2002. A multa é reduzida de 10% para 2%, conforme regula a Lei 8.078/90 e a súmula 285 do STJ. Não se aplica à Cédula de Produto Rural Financeira a limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, prevista no Decreto-lei 167/67, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural - CCR (REsp 1435979/SP)A TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, devidamente pactuada, é admissível como índice de correção monetária, porque tem a sua natureza similar à TR. Não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária (STJ. AgRg no AREsp, Dje 29/08/2014) As cédulas de crédito rural tem regramento próprio (arts. 5º do Decreto-Lei n. 413/1969 e 5º da Lei n. 6.840/1980), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Diante da ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios não podem ser pactuados em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano.” (TJ-MT, Ap 52209/2018, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

Neste norte, improcede a arguição de excesso de cobrança aos juros de mora (12% a.a) e multa contratual (10%), expressamente estipulados em Cédula de Produto Rural, em autonomia de vontade das partes.

Quanto a hipótese do apelante/embargante buscar, por meio de embargos à ação monitória, a compensação
.

Consoante doutrina de Carlos Roberto Gonçalves 1: “
Compensação é o meio de extinção de obrigações entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Acarreta a extinção de duas obrigações cujos credores são, simultaneamente, devedores um do outro. É modo indireto de extinção das obrigações, sucedâneo do pagamento, por produzir o mesmo efeito deste. (...) Requisitos da compensação legal. Os requisitos da compensação legal, que valem também para a compensação judicial, são: a) reciprocidade dos créditos; b) liquidez das dívidas; c) exigibilidade das prestações; d) fungibilidade dos débitos (homogeneidade das prestações devidas).

Nesse contexto, considerando que a Embargada se desincumbiu do ônus de provar seu direito, ao demonstrar a venda e a entrega dos insumos agrícolas por meio das notas fiscais n.º 12.891, n.º 12.687, n.º 12.357, n.º 12.057 e n.º 11.785,
cabia à Embargante
, no exercício de seu dever processual, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Para tanto, deveria ter realizado
referência expressa ao valor pago
no contrato n.º 303.604.344 em relação às
notas fiscais ora cobradas
, de modo a permitir a aferição da liquidez dos valores compensados e daqueles ainda exigíveis, possibilitando, assim, a quantificação exata do débito e a verificação da eventual possibilidade de compensação com os valores ora reclamados.

Todavia, a Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas quanto à quitação do valor restante do contrato n.º 303.604.344, do qual figurou como fiadora da Embargada perante o Banco do Brasil.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e ausente qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos monitórios, como medida de rigor.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025